Tribunal: TJSP
Processo: 1028677-27.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação de nunciação de obra nova – Acolhimento da ação, com ordem de demolição da escada construída pelo réu em área externa – Obra de expansão de imóvel erigido sobre terreno cedido pela Prefeitura Municipal de São Paulo - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Apelante que, citado, não contestou a ação, limitando-se a apresentar petição com sua versão sobre a verdade

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – Ação de nunciação de obra nova – Acolhimento da ação, com ordem de demolição da escada construída pelo réu em área externa – Obra de expansão de imóvel erigido sobre terreno cedido pela Prefeitura Municipal de São Paulo - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Apelante que, citado, não contestou a ação, limitando-se a apresentar petição com sua versão sobre a verdade dos fatos - Documentos acostados aos autos que se mostram suficientes à conclusão da precariedade da construção – Desinteresse do autor em solucionar o imbróglio de forma menos onerosa, uma vez que, injustificadamente, deixou de comparecer a sentença conciliatória – Sentença mantida – Recurso improvido.